Tribunal: TJBA
Processo: 8141480-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141480-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELYS FROES REZENDE

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO (ART. 932, V, “b”, DO CPC). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205, CC). TERMO INICIAL NA DATA DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pela parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de permitir a instrução probatória em ação indenizatória relativa a conta vinculada ao PASEP.

II. Questões em discussão

2. O agravo interno discute: (i) a validade do julgamento monocrático proferido com base no art. 932, V, “b”, do CPC; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (iii) o termo inicial e o prazo prescricional aplicáveis às ações referentes à má gestão de contas PASEP.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, “b”, do CPC, quando a decisão se limita a alinhar o caso concreto à tese firmada em recurso repetitivo ou súmula de tribunal superior, como no caso do Tema 1.150/STJ.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição não é violado, pois o agravo interno constitui o meio processual idôneo para a revisão colegiada da decisão monocrática.

5. Conforme o Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por ações que discutam falhas na administração das contas PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, e o termo inicial é a data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, e não a data do saque.

7. No caso concreto, a parte autora somente teve ciência dos alegados desfalques ao obter o extrato da conta PASEP em 23/11/2023, razão pela qual, ajuizada a ação em 03/10/2024, não se verifica o decurso do prazo prescricional.

8. Correta a determinação de retorno dos autos à origem, para regular instrução probatória, ante a necessidade de apuração da existência de eventuais saques indevidos ou má gestão de valores.

9. A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.150 e com a jurisprudência consolidada das Câmaras Cíveis deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do CPC, quando alinhada a entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações envolvendo a gestão de contas PASEP, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205, do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 932, V, “b”, 1.021, 1.024, §2º, e 1.013, §4º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 21.09.2023 (Tema 1.150); TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 8037685-52.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 09.11.2024; TJBA, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 8010101-64.2021.8.05.0274, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8141480-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL SA.
e como agravado
JOSELYS FROES REZENDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator